Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723868-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES REQUERIDO: DESEMBARGADOR SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento nos autos do presente incidente de suspeição cível, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS: a) Diante dos fatos narrados na peça de ID 27594057, ESCLAREÇA A ADEQUAÇÃO E O CABIMENTO DA PRESENTE DEMANDA E EMENDE A PEÇA DE INGRESSO, em cotejo com o disposto no art. 145 do Código de Processo Civil – CPC, bem como no art. 315 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, apontando os fatos que a autoridade requerida teria incorrido para caracterizar sua suspeição, instruindo com documentos e rol de testemunhas, se houver, sem olvidar dos pedidos correlacionados, porquanto na aludida petição somente há pleitos de tutela de urgência com natureza cautelar completamente desassociados do incidente de suspeição; b) ESCLAREÇA TAMBÉM A INTERLIGAÇÃO DO CASO VERTENTE COM OS PROCESSOS NoS 0721518-04.2021.8.07.0000, 0718387-21.2021.8.07.0000, 0715149-91.2021.8.07.0000. Ressalte-se, na oportunidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), que o silêncio da parte requerente ou o não atendimento a contento da emenda e dos esclarecimentos acima determinados poderá implicar na rejeição liminar deste incidente de suspeição cível. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator